Tribunal: TJES
Processo: 5000366-54.2021.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-54.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA SAID MASSINI
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL.
TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

A recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o banco, alegando que, em 03/08/2021, recebeu ligação de número idêntico ao da agência, de um homem que se identificou como funcionário da instituição. Ele informou sobre um cheque suspeito de R$ 2.750,00 e sobre duas transferências agendadas, nos valores de R$ 5.700,00 e R$ 5.800,00. Orientada a “cancelar” as operações pelo aplicativo, a recorrente seguiu os passos indicados, mas acabou, na realidade, autorizando as transações, totalizando R$ 11.500,00.

Por outro lado, o recorrido alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial; e, no mérito, que não teve relação alguma sobre os acontecimentos; culpa exclusiva da autora por fornecer dados privados para terceiro não autorizado, e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 10233747
)
foi julgado improcedente o pedido autoral.

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 10233780).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 10233783
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda, nos termos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

O juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais sob os seguintes fundamentos, em síntese: (i) que não havia indícios de fraude externa, invasão de dados ou uso indevido do cartão/aparelho da recorrente, já que as transferências foram realizadas por meio do próprio celular da correntista, com utilização de sua senha pessoal; (ii) cabia à recorrente adotar prudência diante de operações que ela mesma reconheceu como suspeitas; (iii) em audiência a recorrente admitiu utilizar regularmente o
internet banking
em seu aparelho, o que evidenciaria familiaridade mínima com o sistema e fragilizaria a alegação de golpe; (iv) como cliente do serviço “Personnalité”, a recorrente dispunha de atendimento diferenciado, o que reforçaria a possibilidade de buscar orientação adequada e evitar o erro; e, por fim, que (v) demonstrado que as transações foram realizadas com os dados da própria correntista, utilizando seu cartão original e sua senha pessoal, caberia à autora comprovar que o banco agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao permitir a liberação dos valores, o que não ocorreu.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrido e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se em apurar se houve ou não não falha na prestação de serviço por parte da instituição recorrida na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrente, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Para fins de contextualização dos fatos, extrai-se da inicial que a recorrente recebeu ligação telefônica de uma pessoa que que identificou como funcionário do banco recorrido, com o qual a recorrente de fato possui relação jurídica. Durante a ligação, o golpista teria informado sobre um cheque suspeito e o agendamento de duas transações bancárias. Ao afirmar que não reconhecia as transações, a recorrente foi orientada a cancelá-las através do aplicativo do banco, e, ao fazer o passo-a-passo orientado, percebeu que tinha caído em golpe, ao notar que os valores tinham saído de sua conta.

O banco recorrido negou a restituição dos valores transferidos ao argumento, em síntese, que as transações tinham sido realizadas de aparelho com ID habitual da recorrente, é dizer, foram realizadas mediante a utilização de senha pessoal, e aparelho de celular da recorrente, o que afastaria a hipótese de golpe. Alegou, ainda, que é de responsabilidade da recorrente caso tenha passado seus dados através de atendimento.

Analisando as alegações da recorrente e os documentos por ela juntados, verifico que requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Ademais, no entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

A mesma lógica se aplica aos autos. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

No caso dos autos, foram realizadas duas transações financeiras, de valores relativamente altos, no mesmo dia (03/08/2021) (ID 10233665), em evidente indício de fraude.

O banco recorrido não contestou a alegação da recorrente de que a ligação utilizada para a prática do golpe partiu do mesmo número telefônico da agência em que mantinha sua conta bancária, o que corrobora a narrativa da recorrente de que foi induzida em erro por indivíduo que se fazia passar por funcionário de sua agência bancária.

Além da falha na prestação do serviço do banco em razão da ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas, o que caracteriza a responsabilidade do recorrido, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim de culpa concorrente.

Ainda que o consumidor seja responsável pela manutenção da segurança de sua conta, devendo guardar cautela ao clicar em
links,
fazer pagamento de boletos que possam parecer suspeitos, passar informações via telefone, entre outros, não é o caso de culpa exclusiva, na medida em que, além de constar nos autos a tentativa de resolução do problema de maneira administrativa junto ao banco (ID 10233672), a recorrente registrou boletim de ocorrência (ID 10233663), após perceber que caiu em um golpe.

Não é razoável afirmar que a recorrente, no particular, ao seguir o procedimento narrado instruída por pessoa que se dizia funcionária de sua agência bancária, assumiu conscientemente o risco apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira. No ponto, inclusive, a recorrente juntou cópia da exibição de tela com detalhes da chamada, corroborando a tese de que o falsário utilizou o mesmo número de telefone de sua agência.

Reitero que a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Pelo exposto, tem-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ, do eg. TJES e desta Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)”

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 5013543-41.2024.8.08.0035. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 16/Apr/2025)

Pelo exposto, condeno o recorrido a restituir à recorrente, de forma simples, o valor referente às transações bancárias não reconhecidas pela mesma, nos valores de R$ 5.700,00 e R$ 5.800,00, realizadas no dia 03/08/2021 cujas identificações no extrato constam como “TBI 0482.64641-1CANCELAR” e “TBI 0759.44823-6 CANCELA” (ID 10233665), devidamente atualizadas.

Em relação à restituição em dobro, requerida à luz do art. 42 do CDC, coaduno com o entendimento exarado pelo TJ/ES no julgamento da apelação cível nº 5001017-68.2022.8.08.0049, pela 4º Câmara Cível, de que não é devido já que a presente hipótese de responsabilidade pela subtração, mediante fraude, de numerário de conta administrada pelo banco não se confunde com cobrança indevida efetuada pela instituição financeira.

Em relação ao pedido de restituição do valor do empréstimo, coaduno com o entendimento exarado pelo recorrido em sua contestação:

“Já quanto ao empréstimo formalizado junto ao banco, o mesmo foi feito por livre e espontânea vontade da autora, a qual escolheu os valores e forma de pagamento, sendo portanto incabível o pedido de dano material formalizado.

Outrossim, totalmente sem sentido a narrativa, tendo em vista o valor supostamente não reconhecido foi de R$ 11.500,00 e o empréstimo formalizado foi de R$ 20.000,00 [...].”
(ID 10233682)

No tocante a indenização por danos morais, entendo cabível notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela recorrente, que contatou administrativamente a agência bancária para reclamar o reembolso do valor subtraído, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.

Entretanto, entendo não ser possível afastar a culpa concorrente da recorrente, diante de sua própria desatenção, motivo pelo qual a fixação do montante indenizatório deverá considerar essa circunstância. Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC) SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0133026-57.2023.8 .17.2001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROBSON DE CARLO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR RUY TREZENA PATU JÚNIOR Ementa:DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO . FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FORTUITO INTERNO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 4. A fraude bancária ocorrida se deu por meio do golpe da falsa central de atendimento, em que o fraudador, mediante engenharia social, obtém informações do correntista e viabiliza o acesso remoto ao aplicativo bancário . 5. A atuação de terceiro fraudulento é classificada como fortuito interno, de acordo com a súmula 479, do STJ, não eximindo a instituição financeira de sua responsabilidade objetiva pelos danos causados. 6.
Reconhecida a culpa concorrente das partes, ante a desatenção do correntista quanto aos alertas do banco, que não entra em contato com o cliente para solicitar informações pessoais e da conta do cliente
. 7. Configurado o dever de reparar os danos material e moral causados ao demandante, a indenização por danos morais, deve ser reduzida para R$ 2.500,00, que se mostra razoável e adequado ao caso concreto. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de risco inerente à atividade econômica". "Há de ser reconhecida a culpa concorrente do consumidor, quando deixa de atentar aos alertas da instituição financeira, de não compartilhamento de seus dados pessoais e da conta" . [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01330265720238172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/04/2025, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

Assim, sendo, entendo que a indenização por danos morais no montante de (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o recorrido a restituir à recorrente, de forma simples, o valor referente às transações bancárias não reconhecidas pela mesma, nos valores de R$ 5.700,00 e R$ 5.800,00, realizadas no dia 03/08/2021 cujas identificações no extrato constam como “TBI 0482.64641-1CANCELAR” e “TBI 0759.44823-6 CANCELA” (ID 10233665), totalizando o montante de R$ 11.500,00, devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (súmula 362/STJ).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)